Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746327-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE DOCES SUPREMA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 213318106), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de indébito com pedido de tutela de urgência ajuizada em seu desfavor por COMERCIAL DE DOCES SUPREMA LTDA, deferiu a tutela de urgência vindicada na exordial, determinando à parte recorrente que se abstenha de incluir o nome da agravada em cadastro de inadimplentes em face do débito discutido nos autos de origem (boleto de aluguel vencido em 08/2024), sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega a agravante, em síntese, que “diversamente do que alega a parte agravada, a exigibilidade do pagamento do aluguel referente ao mês de agosto de 2024 é plenamente cabível, pois o pagamento não foi realizado ao credor correto.” Aduz que “[o] ‘golpe do boleto’ é amplamente conhecido e divulgado, sendo certo que cabe ao locatário agir com um mínimo de cautela para verificar quem é o destinatário final do pagamento e conferir se as informações no documento correspondem aos dados fornecidos pela instituição financeira.” Narra fatos relacionados ao contrato de locação e à expedição do boleto gerador desta celeuma, destacando que é da exclusiva responsabilidade da agravada o pagamento do boleto fraudulento, permanecendo legítima a exigibilidade da cobrança referente ao aluguel do mês de agosto de 2024, de acordo com o disciplinado no art. 308 do Código Civil (CC). Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento de efeito suspensivo, e, no mérito, a completa reforma da decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 65690938 e 65690940), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida apenas determinou que a parte recorrente se abstenha de incluir o nome da agravada em cadastro de inadimplentes com relação ao débito em discussão, o que se mostra bastante prudente diante dos fatos e provas coligidos à inicial. Certo que a demanda necessita seguir todo o fluxo do devido processo legal, mediante a devida instrução perante o Juízo de origem, para só então receber o julgamento de mérito. Porém, a partir do contexto fático-probatório carreado à petição inicial, há um indicativo de ocorrência de fraude do boleto referente ao aluguel do mês de agosto. Chama atenção nos diálogos travados entre as partes (IDs 212810979/ 212810980 e 215962575/ 215965003), e apesar de a agravante alegar que o contrato de locação já se estende por bastante tempo, frisando o dever de diligência da agravada em conferir os dados do pagamento efetuado para não incorrer no princípio, segundo o qual quem paga mal, paga duas vezes (CC, arts. 308 e 310), sem adentrar em qualquer avanço no mérito, de fato, se mostra relevante obstar a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes até a resolução da demanda na origem. Nesse cenário, se verifica a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da antecipação da tutela requerida na exordial, já que a agravado estaria sujeito a cobrança do detido discutido e até restrição creditícia em razão dos fatos controvertidos nos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator